Tribunal: CVM
Processo: 19957-002481-2014-73 (RJ-2017-01298)
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2018-12-11
Data de publicação: 2018-12-11

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no 19957.002481/2017-73 (RJ2017/1298)

Data do julgamento: 11/12/2018
Acusados: José Adalto Silva
Orgbristol - Organizações Bristol Ltda.
Ementa: Oferta pública irregular de contratos de investimento coletivo hoteleiros, em infração ao art. 19 da Lei no 6.385/76 e ao art. 2o da Instrução CVM no 400/03,
bem como em infração ao disposto no inciso I do §5o do art. 19 da Lei no 6.385/76 e ao art. 4o da Instrução CVM no 400/03. Absolvições.
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, decidiu absolver José Adalto Silva e a Orgbristol - Organizações Bristol Ltda. da acusação de suposta realização de oferta de valores mobiliários
sem a obtenção do registro previsto no art. 19 da Lei no 6.385/76 e no art. 2o da Instrução CVM no 400/03 e sem a dispensa prevista no inciso I do §5o do art. 19 da Lei no
6.385/76 e no art. 4o da Instrução CVM no 400/03.
Ao proferir o seu voto, o Presidente Marcelo Barbosa ressalvou que, no seu entendimento, a atuação sancionadora por parte da CVM se justificaria
independentemente da concessão da dispensa de registro e teria como propósito punir os agentes responsáveis pela inércia em buscar a regularização da oferta junto à
CVM, deixando o mercado e os investidores expostos no período que antecede a concessão da dispensa.
Os demais diretores presentes na Sessão de Julgamento, Gustavo Machado Gonzalez, Henrique Balduino Machado Moreira e Pablo Renteria, subscreveram
a ressalva feita pelo Presidente da CVM.
Presente a Procuradora-federal Milla Aguiar, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.
Presentes os Diretores Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Relator, Gustavo Machado Gonzalez, Henrique Balduino Machado Moreira, Pablo Renteria e o
Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, que presidiu a Sessão de Julgamento.
Documento assinado eletronicamente por Henrique Balduino Machado Moreira, Diretor, em 17/01/2019, às 08:13, com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539,
de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Diretor, em 17/01/2019, às 09:37, com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8
de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Marcelo Santos Barbosa, Presidente, em 25/01/2019, às 16:59, com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de
outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Gustavo Machado Gonzalez, Diretor, em 03/02/2019, às 13:45, com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de
outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Pablo Waldemar Renteria, Usuário Externo, em 04/02/2019, às 10:26, com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de
8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador 0661935 e o código CRC
742B095B.
This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" 0661935 and the "Código CRC" 742B095B.